Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-72.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cabe ao juiz indeferir as provas protelatórias ou inúteis ao deslinde o feito. Justiça gratuita. É ônus da apelante demonstrar a alteração da capacidade econômica da outra parte. Mérito. Prescrição bem reconhecida. Multa por litigância de má-fé bem aplicada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cabe ao juiz indeferir as provas protelatórias ou inúteis ao deslinde o feito. Justiça gratuita. É ônus da apelante demonstrar a alteração da capacidade econômica da outra parte. Mérito. Prescrição bem reconhecida. Multa por litigância de má-fé bem aplicada. Despesas da ré, porém, que devem ser demonstradas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, sendo incabível a fixação por equidade no caso concreto. Reforma da sentença exclusivamente neste ponto. Recurso parcialmente provido.